Tribunal: TJES
Processo: 5004322-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004322-08.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E TECNOLOGICOS S/C LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE BUSCA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de diligências patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, bem como o requerimento de decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB e de bloqueio de cartões de crédito, em ação de execução. A parte agravante alegou o decurso de tempo considerável desde a última tentativa e buscou novas medidas coercitivas, embora a executada esteja com status de “baixada”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível reiterar diligências eletrônicas (SISBAJUD, RENAJUD) para localização de bens, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas; (II) estabelecer se é cabível a adoção de medidas coercitivas e de indisponibilidade (CNIB e bloqueio de cartões) quando inexistem indícios de alteração da capacidade econômica da executada, pessoa jurídica baixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de diligências por sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, desde que observada a razoabilidade, com base em alteração da situação econômica do executado ou lapso temporal significativo desde a última tentativa.

A situação de baixa cadastral da empresa executada, somada à ausência de qualquer indício de modificação patrimonial, torna a renovação das diligências uma medida inócua e contrária ao princípio da eficiência.

O magistrado pode condicionar novas diligências à apresentação de elementos concretos que demonstrem a viabilidade da medida, evitando sobrecarga do sistema judicial com atos sem perspectiva de resultado útil.

As medidas coercitivas e de indisponibilidade, por sua natureza subsidiária, exigem ao menos indícios mínimos de solvência, os quais não se encontram presentes no caso em exame, razão pela qual sua negativa se coaduna com a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de diligências por sistemas eletrônicos como SISBAJUD e RENAJUD exige demonstração de razoabilidade, caracterizada por alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável.

Medidas coercitivas e de indisponibilidade, como CNIB e bloqueio de cartões de crédito, são subsidiárias e pressupõem indícios mínimos de solvência, cuja ausência justifica seu indeferimento.

A atuação judicial deve respeitar o princípio da eficiência, evitando movimentações processuais inócuas diante da inatividade da parte executada.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16-10-2018, DJe 22-10-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004322-08.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA
.

AGRAVADA: CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TECNOLÓGICOS S/C LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia reside na possibilidade de reiteração de diligências por meio dos sistemas eletrônicos (SISBAJUD e RENAJUD) e aplicação de medidas coercitivas e de indisponibilidade (CNIB e suspensão de cartões de crédito), ante a ausência de bens penhoráveis.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD prescinde de demonstração do esgotamento de diligências para a localização de bens da parte executada.

Trata-se da primazia do princípio da eficiência somado ao princípio da cooperação, a fim de obter informações rápidas acerca de bens imóveis possivelmente registrados em nome da parte executada, evitando, assim, que o devedor se furte a esconder patrimônio, em outros municípios ou estados da federação, diversos do foro onde tramita a execução.

Ocorre que, esses sistemas não devem ser utilizados de forma desordenada.
O

c
olendo Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento no sentido de que a reiteração do pedido de busca de ativos financeiros por meio de sistemas como o S
isbajud
ou R
enajud
deve ser permitida, desde que observado, no caso concreto, o princípio da razoabilidade.
Pontuou o
STJ dois parâmetros que, alternativamente ou cumulativamente, possibilitam a renovação das consultas na ação executivas, quais sejam: a) a demonstração pela parte exequente, de modificação da situação econômica da parte executada e/ou b) o transcurso de prazo razoável desde a última pesquisa.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
data do julgamento:
16-10-2018,
data da publicação/fonte:
DJe de 22-10-2018.)

No caso
em análise
, embora o lapso temporal decorrido desde a última diligência seja considerável, a situação fática da
e
xecutada é de "BAIXADA".

Essa circunstância, aliada à ausência de qualquer indício trazido pelo
a
gravante que aponte para uma mudança na capacidade econômica da empresa
e
xecutada, torna a reiteração das buscas uma diligência inútil.

O Juízo não pode ser mantido indefinidamente à disposição para a realização de buscas periódicas, que, no cenário atual da
e
xecutada (empresa inativa), apenas resultam em movimentação processual ineficaz, contrariando o princípio da eficiência da jurisdição.

Portanto, o magistrado singular agiu com acerto ao condicionar a repetição das buscas à apresentação de elementos concretos que justifiquem a medida, na linha da razoabilidade e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A
a
gravante requereu a decretação de indisponibilidade de bens junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
e o bloqueio de cartões de crédito
.

Contudo,
tratando-se de medidas
subsidiária
s
, tendo as pesquisas de bens e ativos restado infrutíferas, e diante da situação de baixa cadastral da pessoa jurídica
e
xecutada, a negativa
de tais pretensões
se harmoniza com a linha de raciocínio da razoabilidade e da necessidade de indícios mínimos de solvência.

A execução deve ser efetiva, mas também deve observar a vedação à sobrecarga do aparato judicial com medidas que, no contexto dos autos, não possuem probabilidade de êxito.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.